Tribunal: TJSP
Processo: 2281566-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO PESSOA FÍSICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA PESQUISA RELATIVA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL RENDA - VERBAS DECORRENTES DE SALÁRIO OU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO PESSOA FÍSICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA PESQUISA RELATIVA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL RENDA - VERBAS DECORRENTES DE SALÁRIO OU APOSENTADORIA - NATUREZA ALIMENTAR – APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC DE 2015 - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA, TORNANDO ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NA FORMA EM QUE REQUERIDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.